Tribunal: TJPA
Processo: 0802448-72.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802448-72.2021.8.14.0013

APELANTE: ALZERINA DE MELO BRAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL OU LEVANTAMENTO DO PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO 1.150 E TEMA REPETITIVO 1.387 DO STJ. JULGAMENTO IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALZERINA DE MELO PRESTES contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição decenal da pretensão. A autora sustenta que somente tomou ciência das alegadas irregularidades na conta vinculada ao PASEP em 13/11/2019, após obtenção de microfilmagem e extratos bancários, requerendo o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação dos rendimentos em conta individual vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a obtenção posterior de microfilmagens e extratos bancários possui aptidão para reiniciar ou deslocar o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento relacionada às contas PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ estabelece que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O extrato acostado aos autos demonstra que a autora teve acesso às movimentações da conta e ao último pagamento/rendimento em 31/07/2009, marco suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional decenal.

A posterior solicitação de microfilmagens ou documentos complementares não reinicia nem desloca o prazo prescricional já iniciado, pois a ciência da movimentação da conta decorre do saque ou levantamento dos valores disponíveis.

Admitir que a obtenção tardia de documentos pudesse reiniciar a prescrição implicaria submeter o instituto prescricional à vontade unilateral da parte, em afronta à segurança jurídica e à finalidade estabilizadora da prescrição.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sendo legítimo o julgamento liminar de improcedência quando constatada, desde logo, sua ocorrência, nos termos do art. 332, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional das pretensões indenizatórias relacionadas a contas vinculadas ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O saque integral ou levantamento do principal da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou documentos complementares não reinicia nem altera o prazo prescricional já iniciado.

A prescrição pode ser reconhecida liminarmente, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, §1º, 487, II, 932, IV, “b”, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0802448-72.2021.8.14.0013.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ALZERINA DE MELO PRESTES.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALZERINA DE MELO PRESTES
contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cotas PASEP c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S/A
, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão.

A sentença consignou que a parte autora teria tomado ciência dos supostos desfalques quando recebeu o último pagamento de rendimento da conta, em
31/07/2009
, razão pela qual o prazo prescricional decenal teria se encerrado em 2019. Como a ação foi ajuizada apenas em
30/11/2021
, reconheceu-se a prescrição, com fundamento nos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que somente teve ciência das alegadas irregularidades em
13/11/2019
, após obtenção de microfilmagem e extratos bancários, razão pela qual requer o afastamento da prescrição.

Não forma apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à definição do termo inicial da prescrição nas demandas em que se discutem supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação dos rendimentos em conta individual vinculada ao PASEP.

No julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.150
, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falha na prestação do serviço relativa às contas PASEP; ii) a pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, no
Tema Repetitivo nº 1.387
, o STJ firmou tese específica no sentido de que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

No caso concreto, o extrato acostado aos autos demonstra movimentações da conta PASEP da autora e registra último pagamento/rendimento em
31/07/2009
, com saldo final de R$ 811,40.

Assim, ainda que se adote a interpretação mais favorável à apelante, a documentação constante dos autos evidencia que a parte autora teve acesso à movimentação da conta e ao último pagamento em 31/07/2009, marco suficiente para deflagrar o prazo prescricional decenal, especialmente à luz do entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.387.

A alegação de que a ciência somente teria ocorrido em 13/11/2019, quando solicitada microfilmagem, não se mostra suficiente para deslocar o termo inicial da prescrição. A obtenção posterior de documentos, extratos ou microfilmagens não reabre prazo prescricional já iniciado, tampouco constitui, por si só, nova ciência da lesão, quando os elementos essenciais da movimentação da conta já eram acessíveis ao titular desde o saque ou levantamento dos valores.

Admitir que a simples solicitação tardia de microfilmagem pudesse reiniciar o prazo prescricional implicaria submeter a prescrição à vontade unilateral da parte, em afronta à segurança jurídica e à própria finalidade estabilizadora do instituto.

No ponto, o Tema 1.150 deve ser interpretado em harmonia com o Tema 1.387: a ciência comprovada dos desfalques não pode ser confundida com a data em que a parte, anos depois, opta por buscar documentação complementar para instruir demanda judicial. Havendo saque integral ou levantamento do principal, inicia-se o prazo prescricional da pretensão reparatória relativa à conta individualizada do PASEP.

Desse modo, contado o prazo decenal a partir de
31/07/2009
, a pretensão prescreveu em
31/07/2019
. Como a ação somente foi ajuizada em
30/11/2021
, correta a sentença que reconheceu a prescrição.

Também não prospera a alegação de decisão surpresa. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e o art. 332, §1º, do CPC autoriza expressamente o julgamento liminar de improcedência quando verificada, desde logo, a ocorrência de prescrição ou decadência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026